Tribunal: TJDFT
Processo: 0707886-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707886-08.2021.8.07.0000 RECORRENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI DISTRITAL 6.618/2020. MAJORAÇÃO DO VALOR DA RPV. IMPOSSIBILIDADE. 1. A lei que modifica o teto para expedição de requisição de pequeno valor - RPV não é aplicável aos processos em que se busca o cumprimento da sentença que transitou em julgado em data anterior à entrada em vigor do novo diploma normativo, tendo em vista a natureza material e processual da norma, o que atrai a sua irretroatividade. No caso, inaplicável a Lei Distrital 6.618/2020, que entrou em vigor em data posterior à formação do título executivo judicial que se busca o cumprimento. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Registre-se que, na decisão de id 36714145, esta Presidência inadmitiu o recurso especial interposto e negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Houve interposição de agravo contra a inadmissão do especial e agravo interno quanto à negativa de seguimento do extraordinário. O Conselho da Magistratura, negou provimento ao agravo interno, conforme acórdão de id 44653340, todavia, em sede de embargos de declaração com efeitos infringentes, deu provimento ao recurso, atento à mudança de orientação, no âmbito do STF, sobre a aplicabilidade do quanto decidido no Tema 792 às hipóteses em que há aumento, por lei, do teto para o regime de RPV (id 49471446). Vieram os autos conclusos, após, para o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário em que o recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos artigos 5o, caput, inciso XXXVI, e 100, §§3o e 4o, ambos da Constituição Federal, defendendo a aplicação da Lei Distrital 6.618/2020 ao presente caso, que aumentou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o teto para expedição de Requisição de Pequeno Valor. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso extraordinário reúne condições de trânsito, quanto ao alegado malferimento aos artigos 5o, caput, e 100, §§ 3o e 4o, ambos da CF. A parte recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral e a matéria, de cunho jurídico-constitucional, encontra-se devidamente prequestionada. Dê-se regular processamento ao agravo de id 37606989, interposto com fundamento no artigo 1.042 do CPC e endereçado à Corte Superior de Justiça. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 . III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012